Tribunal: TJDFT
Processo: 0715471-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715471-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) D E C I S Ã O Indefiro pedido de sustentação oral, com fulcro no artigo 110, inciso I do RITJDFT. Brasília-DF, 13 de julho de 2022 09:36:06. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator